Tribunal: TJES
Processo: 5022370-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022370-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIRLENE CRISTINA PEREIRA ANDRADE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
CIRLENE CRISTINA PEREIRA ANDRADE
contra a sentença proferida em
ID 4377791
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. CONDENO o promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão autoral em razão da inexistência de comprovação da existência do débito levado a registro junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou, alternativamente, a reforma da sentença para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar procedente a pretensão autoral em razão da inexistência de comprovação da existência do débito levado a registro junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou, alternativamente, a reforma da sentença para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Diante disso, após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que, em relação ao julgamento de improcedência da demanda, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, não tendo a parte recorrida trazido qualquer argumento fático ou de direito capaz de afastar a legitimidade do débito decorrente da utilização do cheque especial da conta 0021939 e agência 0485, a qual era regularmente utilizada para saques e depósitos (
ID 17743240-pág. 02
).

Assim concluo que, em relação a esse aspecto,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Por outro lado, em relação a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, vejo que deve prosperar, posto que não verifico ter a requerente incidido em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, tampouco da alteração da verdade dos fatos.

Outrossim, não configura má-fé do requerente, o fato de ingressar com ação em juízo pleiteando direito que, no seu ponto de vista, entende ser devido, e, por ausência de produção de provas adequadas a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, ou por ter a parte adversa ter comprovado fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, ter sua pretensão rejeitada.

Ilustrativamente:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ANUÊNCIA DA PARTÉ RÉ. § 4O DO ART. 486 DO CPC. PRAZO DILATÓRIO. RECUSA LEGÍTIMA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1[...]. 4.
Não identificado que o Apelante haja incorrido em quaisquer das condutas capituladas nos incisos do art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a pretensão de que seja condenado nas penas da litigância de má-fé
. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (
TJDF
; APC 2016.10.1.007605-4; Ac. 103.9988; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Ângelo Passareli; Julg. 16/08/2017; DJDFTE 28/08/2017) (grifei)

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUMULTO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS ORDINÁRIO DA PROVA. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. EMPRESARIAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. EMPRESA FRANQUEADORA. SOCIEDADE COMUM. ACERVO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. PERDA DE UMA CHANCE. AFERIÇÃO. RESULTADO ESPERADO. DESDOBRAMENTO NATURAL DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. [...] 8.
O ato de recorrer, defendendo o ponto de vista que alega ser o mais adequado para a resolução da controvérsia, não evidencia conduta repudiável ou leviana dos apelantes, a caracterizar litigância de má-fé, sob pena de negar-se vigência ao preceito normativo, de envergadura constitucional e também convencional, que garante aos litigantes em processo judicial o acesso ao duplo grau de jurisdição
; 9. Recurso conhecido e não provido. (
TJDF
; APC 2012.01.1.196461-6; Ac. 109.4932; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 09/05/2018; DJDFTE 14/05/2018) (grifei)

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida para
afastar
a condenação da parte requerente, ora recorrente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)